Tribunal: CARF
Processo: 16643.000372/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16643.000372/2010-91
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.005 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de setembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ARCOS DOURADOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO (CIDE)
Período de apuração: 01/05/2006 a 31/12/2006
CIDE-REMESSAS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO IMPOSTO
RETIDO NA FONTE.
O Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF incidente sobre valores pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou
domiciliados no exterior, a título de remuneração pelas obrigações contraídas,
compõe a base de cálculo da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
- CIDE de que trata a Lei no 10.168/2000, ainda que a fonte pagadora assuma o
ônus financeiro do imposto retido. Súmula CARF n.o 158
TAXA SELIC. JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA. SÚMULA.
É devida a incidência dos juros de mora, à taxa referencial SELIC, sobre a multa
de ofício, consoante enunciado da Súmula CARF n.o 108.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencida a conselheira Tatiana Midori Migiyama, que não conheceu do
recurso. No mérito, por unanimidade de votos, em dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16643.000372/2010-91
Fl. 705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.005 - CSRF/3a Turma
Processo no 16643.000372/2010-91

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (fls. 647 a 671) ao amparo do art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015 –
RI-CARF, em face do Acórdão n° 3401-003.799, de 25 de maio de 2017, fls. 631 a 6451, assim
ementado:

Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico –CIDE
Período de apuração: 01/05/2006 a 31/12/2006
CIDE-ROYALTIES. POSSIBILIDADE DE DESCONTO DO CREDITO CRIADO
PELA MP 2.159-70. DESNECESSIDADE DE HAVER O PAGAMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO.
O crédito de CIDE possui natureza escriturai, não havendo necessidade da
comprovação do efetivo recolhimento da contribuição para fazer jus ao crédito
originado de períodos anteriores.
CIDE-REMESSA. BASE DE CÁLCULO.. VALOR DA REMESSA AO EXTERIOR.
FALTA DE PREVISÃO LEGAL PARA INCLUSÃO DE OUTROS TRIBUTOS
A base de cálculo da contribuição deve entendida como o valor utilizado nos
contratos de câmbio que possibilitaram o adímplemento da obrigação contratual
pela fonte pagadora, sem a inclusão de quaisquer tributos por ausência de
previsão legal. O artigo 725, do RIR99, não se aplica à contribuição em comento,
haja não haver aplicação subsidiária entre as normas atinentes aos dois tributos.

Fl. 706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.005 - CSRF/3a Turma
Processo no 16643.000372/2010-91

A Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial de Divergência em face do
acordão recorrido acima, a divergência suscitada pela Fazenda Nacional diz respeito à :

I) à inclusão do IRRF na base de cálculo da CIDE, e
II) à incidência de juros de mora sobre a multa de lançamento de ofício.

O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido, conforme despacho de fls.
674 a 679.

O Contribuinte apresentou contrarrazões às fls. 687 a 700 manifestando pelo não
conhecimento e provimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional e que seja mantido v.
acórdão.

É o relatório em síntese.
Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls.674 a 679.

Apesar das alegações do Contribuinte pelo não conhecimento do Recurso Especial
da Fazenda Nacional, entendo que o dissidio foi bem caracterizado.

Os acórdãos indicados como paradigma são os de n° 9303-004.149 e 3201-
001.518, para a divergência (I), e 9101-001.191 e 9202-001.991, para a divergência (II), assim
ementados:
Fl. 707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.005 - CSRF/3a Turma
Processo no 16643.000372/2010-91

1o Acordão paradigma: no 9303-004.149 (posicionamento firmado pela
Terceira Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais)

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
DE
INTERVENÇÃO
NO
DOMINIO
ECONÔMICO – CIDE
Sessão de 09 de junho de 2016
Matéria CIDE. REMESSA PARA O EXTERIOR
Recorrente SKY BRASIL SERVICOS LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL
Ano-calendário: 2006
Ano-calendário: 2006
(...)
INCLUSÃO DO IRRF NA BASE DE CÁLCULO DA CIDE.
Sujeita-se, subsidiariamente e no que couber, às disposições da legislação do
imposto de renda, a qual que conceitua o IRRF como integrante da importância
paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, razão pela qual, na apuração da
CIDE deve-se considerar o IRRF como integrante da importância paga, creditada,
empregada, remetida ou entregue Recurso Especial do Contribuinte Negado
2o acordão paradigam: 3201-001.518
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
– CIDE
Período de apuração: 07/05/2005 a 20/12/2005
(....)
CIDE. BASE DE CÁLCULO. IRRF.
O imposto de renda na fonte devido pelo beneficiário, cujo ônus tenha sido
assumido pela pessoa jurídica detentora de licença de uso compõe a base de
cálculo da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, por integrar o
valor da remuneração paga." (destaques acrescidos)

Perceba-se que, enquanto o acórdão a quo entendeu que não há aplicação
subsidiária plena da legislação do IRPJ em relação à CIDE-Royalties e a base de cálculo da
referida contribuição a ser consideradas nas operações em análise deve ser aquela representada
Fl. 708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.005 - CSRF/3a Turma
Processo no 16643.000372/2010-91

pelos contratos de câmbio utilizados para viabilizar a efetiva remessa, o 1o acórdão paradigma,
interpretando o art. 2o da Lei no 10.168/00, decidiu que a legislação do Imposto de Renda deve
ser aplicada de forma subsidiária, devendo o IRRF ser incluído na base de cálculo da CIDE.

Já o acordão 2o acordão paradigma, em contraponto ao quanto decidido no
acórdão recorrido, em situações com a mesma moldura fática, concluíram que o IRRF devido
pelo beneficiário, cujo ônus tenha sido assumido pela pessoa jurídica detentora de licença de uso,
compõe a base de cálculo da CIDE, por integrar o valor da remuneração paga. Nesse sentido,
veja-se o seguinte trecho do voto condutor do aresto no 3201-001.518, ora apontado como
paradigma:

Diante do exposto conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Do Mérito

A divergências suscitada pela Fazenda Nacional diz respeito à inclusão do IRRF
na base de cálculo da CIDE, e à incidência de juros de mora sobre a multa de lançamento de
ofício.

1) Inclusão dos valores referentes ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) na base de
cálculo da CIDE

Esta matéria já está pacificada no âmbito dos julgamentos do CARF com a edição
da Súmula CARF no 158:

Súmula CARF no 158

O Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF incidente sobre valores pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou
domiciliados no exterior, a título de remuneração pelas obrigações contraídas,
compõe a base de cálculo da Contribuição de Intervenção no Domínio
Fl. 709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.005 - CSRF/3a Turma
Processo no 16643.000372/2010-91

Econômico – CIDE de que trata a Lei no 10.168/2000, ainda que a fonte
pagadora assuma o ônus financeiro do imposto retido.

Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional nesta matéria.

2-Da Incidência de juros sobre a multa de ofício.

No mérito, a controvérsia gravita em torno da possibilidade de incidência dos
juros de mora sobre a multa de ofício, matéria submetida à julgamento do Pleno da Câmara
Superior de Recursos Fiscais do CARF, em sessão realizada no dia 03 de outubro de 2018,
resultando na edição da Súmula CARF n.o 108:

Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Nos termos do art. 45, inciso VI do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria CARF n.o 343/2015, o enunciado de
súmula do CARF é de observância obrigatória pelos seus conselheiros, razão pela qual, com
ressalva ao entendimento pessoal desta Relatora, é de ser reconhecida a incidência de juros de
mora à taxa Selic sobre a multa de ofício.

Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.005 - CSRF/3a Turma
Processo no 16643.000372/2010-91

Fl. 711
DF CARF MF
Documento nato-digital